Tribunal: TJSP
Processo: 1034994-91.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Descontos indevidos realizados em conta de titularidade do autor. Dano moral configurado. Contexto dos autos que leva à manutenção integral da r. Sentença. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.